Tribunal: TJSP
Processo: 0067656-67.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória. Impertinência.

Condenação legítima. Acusado que auferiu vantagem ilícita no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), após manter a vítima, que tinha, à época, 74 anos, em erro. Após receber um telefonema de pessoa não identificada, a ofendida realizou a

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória. Impertinência.

Condenação legítima. Acusado que auferiu vantagem ilícita no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), após manter a vítima, que tinha, à época, 74 anos, em erro. Após receber um telefonema de pessoa não identificada, a ofendida realizou a transferência para a conta bancária do réu, ao acreditar tratar-se de uma solicitação de seu sobrinho. Dinâmica da ação bem relatada, em juízo, pela testemunha (diante do falecimento da vítima). Apelante negou a prática do delito, sustentando ter emprestado sua conta e seu cartão do banco à pessoa de prenome "Ricardo". Álibi inconsistente e inverossímil corretamente afastado.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0067656-67.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEONARDO
FERNANDES DINIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantida, na íntegra, a r. sentença, por seus
próprios e precisos fundamentos. V.U.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE para realização de admonitória e
expedição de Guia de Recolhimento., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067656-67.2013.8.26.0050 -Voto no 17952
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0067656-67.2013.8.26.0050.
Apelante: LEONARDO FERNANDES DINIZ (Dra. Debora Rezende
Dantas Motta, Defensora Pública).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Antonio Maria Patiño Zorz.
Comarca: Capital.
VOTO no 17.952.
PENAL.
APELAÇÃO.
ESTELIONATO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando à absolvição por
insuficiência probatória. Impertinência.
Condenação legítima. Acusado que auferiu
vantagem ilícita no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), após manter a vítima, que tinha, à
época, 74 anos, em erro. Após receber um
telefonema de pessoa não identificada, a
ofendida realizou a transferência para a conta
bancária do réu, ao acreditar tratar-se de uma
solicitação de seu sobrinho. Dinâmica da ação
bem relatada, em juízo, pela testemunha (diante
do falecimento da vítima). Apelante negou a prática
do delito, sustentando ter emprestado sua
conta e seu cartão do banco à pessoa de
prenome
“Ricardo”.
Álibi
inconsistente
e
inverossímil corretamente afastado.
Negado provimento.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067656-67.2013.8.26.0050 -Voto no 17952
3
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado LEONARDO FERNANDES DINIZ contra
sentença penal condenatória proferida pelo E. Juízo de Direito
da 29a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda,
Comarca da Capital (publicada em audiência realizada no dia 09 de
setembro de 2019 fls. 263).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
LEONARDO foi denunciado, por infração ao artigo 171,
“caput”, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, porque,
no dia 31 de janeiro de 2013, agindo em concurso de agentes
e com identidade de propósitos com indivíduo não identificado,
obteve, em proveito comum, vantagem ilícita, no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), em prejuízo de Cecília Janhez D'Orto,
induzindo e mantendo a vítima em erro, mediante ardil (fls.
01/02; denúncia recebida em 02 de abril de 2019 - fls. 207/208).
De acordo com apurado, naquela data, um
homem telefonou para a vítima e se fez passar por um
sobrinho de prenome "Marcos". Durante a conversa, tal
pessoa alegou que a genitora estaria passando por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067656-67.2013.8.26.0050 -Voto no 17952
4
problemas de saúde, motivo pelo qual necessitaria da quantia
de cinco mil reais para o suposto tratamento. A vítima,
acreditando que falava com seu sobrinho, disponibilizou-se a
ceder a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para ajudar no
suposto tratamento de saúde.
Ocorre que o interlocutor determinou que a
ofendida depositasse a quantia prometida na conta corrente
de titularidade do acusado, que, segundo aquele, seria o
médico encarregado pelo suposto tratamento de saúde. A
vítima, então, dirigiu-se ao banco e efetuou a transferência do
valor. Durante o trajeto até à agência bancária, aquele
indivíduo telefonou por duas vezes, perguntando sobre o
depósito. Ao chegar à sua casa, Cecília recebeu outro
telefonema, ocasião em que seu marido percebeu o golpe. A
ofendida retornou ao banco imediatamente, porém já havia
ocorrido o saque pelo titular da conta corrente.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, no artigo 171, caput, c.c artigo 29, caput, ambos
do Código Penal, às penas privativa de liberdade de 01 (um)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067656-67.2013.8.26.0050 -Voto no 17952
5
ano de reclusão, em regime inicial aberto, e de multa, no
importe de 10 (dez) diárias, cada qual no piso legal,
substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade.
Facultado o recurso em liberdade.
A r. sentença transitou em julgado para a
Acusação em 09 de setembro de 2019 (fls. 263).
Pretende,
LEONARDO,
em
síntese,
a
absolvição por insuficiência de provas (artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal) (fls. 272/275).
Contrarrazões às fls. 280/281, pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 292/295).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067656-67.2013.8.26.0050 -Voto no 17952
6
O recurso não comporta provimento.
Crime de ação penal pública incondicionada,
conforme artigo 171, § 5o, inciso IV, do Código Penal (vítima
com 74 anos à época dos fatos fls. 11).
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, comprovante
da transferência bancária creditada na conta do réu (fls. 13),
documentos fornecidos pelo Banco Bradesco S/A (fls. 30/34),
destacando-se a prova oral realizada durante a instrução.
Impertinente pedido de absolvição. Muito
embora tenha ele, ora apelante, negado a prática do crime
quando interrogado em juízo (mídia armazenada no servidor; não foi
localizado na fase inquisitiva, conforme relatório de fls. 192/193), dizendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067656-67.2013.8.26.0050 -Voto no 17952
7
que, na época dos fatos, emprestou sua conta e seu cartão
bancário a um conhecido de pronome “Ricardo”, com o qual
não tivera mais contato, acrescentando, ainda, que foi
condenado por outro crime de estelionato em circunstâncias
similares as expostas nos presentes autos. Contudo, não
soube explicar o motivo de não ter procurado o tal “Ricardo”,
após tomar ciência da acusação que lhe foi assacada. Por
sua vez, diante do falecimento da vítima Cecília (ouvida na
Delegacia fls. 11/12), foi colhido, em juízo, o depoimento de sua
filha, Fabiana D'Orto, que estava presente no momento do
delito, e confirmou os fatos como narrados da denúncia, ao
dizer que sua mãe realizou a transferência bancária
acreditando tratar-se de uma solicitação emergencial de seu
parente, só tendo constatado a fraude, após o referido
depósito (mídia armazenada no servidor). A prova, não se discute, é
válida,
consoante
amplamente
reconhecido
pela
jurisprudência (cf., vg.
TJ-SP
Apelação Criminal no
0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Willian Campos, j. 14/08/2012, v.u.), destacando-se que nada foi
produzido, efetivamente, para infirmá-la. Outrossim, o
recibo de transferência (fls. 13 e 32), bem como os extratos das
contas da vítima e do réu, fornecidos pelo Banco Bradesco
S/A (fls. 33/34), comprovam a efetivação da transferência no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), creditada na conta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067656-67.2013.8.26.0050 -Voto no 17952
8
acusado. Negativa inconsistente e inverossímil apresentada,
destacando que LEONARDO se limitou a dizer que
emprestara a conta e o respectivo cartão à pessoa de
prenome “Ricardo”. Todavia, sequer trouxe elementos para
comprovar o alegado, o que, evidentemente, lhe incumbia a
teor do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal.
Insta consignar que o próprio acusado mencionou ter sido
condenado por crime análogo ao ora analisado (Processo no
0063565-31.2013.8.26.0050 - praticado meses após os fatos em questão - fls.
218) e, mesmo assim, não soube justificar o motivo de ter
deixado de procurar o tal “Ricardo”, para comprovar sua
alegada inocência. Daí que o álibi jamais poderia ser
acolhido. Dúvidas, então, não restam sobre autoria de
LEONARDO, que efetivamente praticou o delito, destacando-
se que a vantagem almejada foi efetivamente auferida, eis
que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi creditada na
conta do acusado, conforme extrato de fls. 34. Legítima,
enfim, a condenação.
Passa-se a analisar a dosimetria das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067656-67.2013.8.26.0050 -Voto no 17952
9
No atinente, assim surgiu motivada a r.
sentença: “O réu é tecnicamente primário (fls. 218/219).
Estabeleço a pena base no seu patamar mínimo, ou seja, 01 ano
de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa. Na segunda e
terceira fases, não incidência na pena. Torno, pois, definitivo o
quantum da pena em 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10
dias-multa. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direito consistente em 01 ano de prestação de serviços à
comunidade, que deverá ser conduzida pelo Juízo das
Execuções Criminais. Fixo o dias-multa no valor mínimo, na
ausência de maior conhecimento das condições econômicas do
réu. Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva
estatal
para
Condenar
LEONARDO
FERNANDES
DINIZ,
qualificado aos autos, ao cumprimento de 01 ano de prestação
de serviços à comunidade, que deverá ser conduzida pelo Juízo
das Execuções Criminais, e ao pagamento 10 dias-multa, em seu
valor mínimo unitário, por ter infringido o artigo 171, caput, c/c
artigo 29, caput, do CP. Até pela natureza da sanção, o réu
poderá recorrer em liberdade. Caso haja necessidade de
cumprimento de pena corporal, o regime será o aberto.
Oportunamente, intime-se o réu para pagamento da multa.
Custas na forma da lei.” (fls. 267)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067656-67.2013.8.26.0050 -Voto no 17952
10
Dispensada
análise
aprofundada
nos
aspectos em que já concretizada situação mais benéfica
dentre as possíveis. A pena-base foi, adequadamente, fixada
no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso. Ausentes
circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas
de aumento e de diminuição, inalterada, portanto a pena
fixada.
De fato, apresentou-se cabível a substituição
da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo da condenação, a ser definida pelo Juízo da Execução.
E em caso de conversão da pena, mantido o
regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de
liberdade, com base no artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantida, na íntegra, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0067656-67.2013.8.26.0050 -Voto no 17952
11
sentença, por seus próprios e precisos fundamentos.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE
para realização de admonitória e expedição de Guia de
Recolhimento.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR